Tribunal: TJDFT
Processo: 0750218-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750218-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: SÂNNELY CRISTINE DOURADO DOS SANTOS D E S P A C H O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda - EPP pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do processo de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de suspensão da penhora no rosto dos autos do processo no 0050739-56.2010.8.07.0001. Contudo, a petição do recurso está desacompanhada do preparo, esclarecendo-se que o recorrente não formulou pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Cumpre destacar, ainda, que não consta dos autos eventual declaração de pobreza firmada pelo ora recorrente, sequer qualquer decisão que tenha deferido, ou não, tal benefício. Em sendo assim, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos eventual decisão de deferimento do supracitado benefício pelo juiz singular, a juntada da declaração de hipossuficiência por ele firmada ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator